Tribunal: TJPA
Processo: 0802699-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802699-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: BRUNO GORDO PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS CARREIRAS POLICIAIS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL E PAPILOSCOPISTA – EDITAL 01/2020-SEPLAD/PCPA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

Em que pese tenha a recorrente apresentado atestado médico particular comprovando sua aptidão, tal documento não possui o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público.

O reconhecimento da aptidão mediante laudo particular fere o princípio da igualdade, uma vez que todos os demais candidatos realizaram o teste psicológico perante a mesma banca examinadora.

Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
, interpostos por
INSTITUTO AOCP
, contra decisão proferida pelo nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL nº. 0800361-23.2022.8.14.0074, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Com efeito, a tutela de urgência possui como requisitos a teor do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, observa-se mediante cognição sumária que a avaliação do autor no certame na fase que ensejou sua reprovação fora feita de forma genérica, subjetiva, sem imprecisão técnica, e sem indicar os motivos determinantes da reprovação de modo objetivo, que justifique a inaptidão para o cargo pretendido, percebe-se claramente que os fatos que a embasam são genéricos, imprecisos, sem demonstração da conduta incompatível com o cargo pretendido na polícia civil do estado, e sem indicar qual fora a circunstância objetiva que resultou na reprovação do certame. Ademais, também se vislumbra no caso probabilidade do direito diante do julgamento genérico e subjetivo impreciso, extrapolando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia com os demais candidatos e eficiência da administração pública, além da legalidade e falta de atendimento dos critérios previstos no próprio edital. Ora, além da plausibilidade do direito, a exclusão do requerente por razões subjetivas e genéricas, ainda resulta de evidente também periculum in mora, na medida que o concurso público irá passar para novas etapas, e o requerente fora excluído do certame, reprovado, o que lhe tem causado sensível prejuízo, com clara violação a direito subjetivo7, ao devido processo legal, e seus consectários, notadamente o contraditório e a ampla defesa, e a possibilidade de nova avaliação psicológica. Nos exames psicotécnicos exige-se que a avaliação do candidato seja certa, objetiva, circunstanciada e mediante critérios técnicos precisos e descritivos de modo subjetivo, a revelar o perfil do candidato e a razão de sua inaptidão para o cargo pretendido, decorrendo tais exigências dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia que regem os concursos públicos.[...]Diante do exposto, concedo a presente medida mediante tutela de urgência de natureza antecipatória em favor de BRUNO GORDO PEREIRA SANTOS em face do Estado do Pará e do Instituto AOCP, e determino como forma de evitar dano ao requerente SUSPENSÃO Da decisão que reprovou o autor em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Público da Policia Civil do Estado do Pará, para o Cargo de Escrivão de Polícia, devendo ser oportunizado ao autor a análise dos documentos encaminhados pelo autor e, no dia 17.02.2022, publicar o resultado da investigação social juntos com os demais candidatos, além de lhe convocar para a2a etapa do concurso em caso de aprovação, devendo o requerente continuar no certame e prosseguir nas demais etapas, até o julgamento definitivo da presente ação, como obrigação de fazer, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do requerente.”

Aduz o agravante que ao contrário do que consta na r. decisão recorrida, a avaliação psicológica do concurso da Polícia Civil não foi feita de forma genérica, subjetiva ou sem precisão técnica, muito menos sem a indicação de critérios objetivos que justifiquem a reprovação, uma vez que, conforme previsto no edital de abertura, foram aplicados testes psicológicos que permitiram avaliar de forma objetiva os candidatos em relação aos requisitos do cargo pleiteado, sendo adotados procedimentos e métodos objetivos e científicos, atendendo-se as regras de avaliação descritas nos manuais técnicos dos testes psicológicos aplicados, portanto, isentos de qualquer subjetividade.

Assevera que constou no edital de abertura do concurso que a avaliação psicológica seria realizada em conformidade com o perfil profissiográfico do cargo e que seria considerado não recomendado o candidato que não atingisse o parâmetro esperado em 3 ou mais características.

Afirma que o agravado foi considerado não recomendado na avaliação psicológica por não ter atingido o parâmetro esperado em 4 (quatro características), conforme previsto na Tabela 15.1 do edital de abertura, assim constando no laudo da avaliação psicológica. Desta forma, o motivo da não recomendação foi devidamente fundamentada, no fato de o candidato não ter atingido os parâmetros estabelecidos em 4 características descritas no perfil psicológico.

Alega que a legalidade da avaliação está condicionada à observância de três pressupostos estabelecidos pelo STJ: previsão legal, objetividade dos critérios adotado se possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

Aduz que a avaliação psicológica restou sistematizada pela utilização de testes psicológicos aprovados pelo CFP, nos moldes da Resolução nº. 02/2016. Portanto, restou devidamente demonstrado que a avaliação psicológica foi realizada de acordo com critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital e mediante o uso de instrumentos psicológicos/científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia.

Destaca que a análise sumária que determinou a anulação do resultado da avaliação psicológica e reintegração do candidato ao certame, que encontra-se em sua última fase (convocação para ocurso de formação), demonstra nítida interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, uma vez que não há qualquer ilegalidade no exame psicológico, estando presentes os três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao presente recurso.

Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, posto que é evidente que a decisão agravada que determinou a anulação do resultado da avaliação psicológica por vislumbrar suposto subjetivismo e imprecisão técnica, sem analisar os ditames do edital de abertura e os aspectos técnicos dos testes psicológicos aplicados, fere o princípio da Separação dos Poderes (art.2º,CF), da Vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como o princípio da Isonomia(art.5º,caput,CF), pois devidamente verificáveis os requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado.

Assim, assevera que há verossimilhança nas alegações do Agravante, ou seja, prova inequívoca é capaz de elevar o grau de probabilidade de que o Agravado não possui direito ao acréscimo de ter anulado o resultado de sua avaliação psicológica e prosseguir no certame, uma vez que não há ilegalidade que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo.

Assim como, afirma a presença do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o mesmo se revela na manutenção da decisão agravada, uma vez que foi publicado em Diário Oficial do dia 03 de março de 2022 o RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA 1ª FASE, estando na iminência a publicação do resultado final e início do curso de formação.

Ao final requereu:

“(...) LIMINARMENTE a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do inc. I, art. 1.019 do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente a decisão proferida no juízo a quo, que determinou o prosseguimento do candidato na etapa final do certame (curso de formação profissional) e, ao final, que o recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformara decisão agravada.”

Em decisão interlocutória (Id. 8448516), este Relator deferiu o efeito suspensivo da decisão.

A parte agravada peticionou nos autos, pugnando pela reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo à decisão do magistrado
a quo,
conforme Id. 8549538.

O pedido de reconsideração foi rejeitado, conforme Id. 8621733.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais (Id. 8650709).

O Ministério Público deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial. (Id. 9052886);

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito da demanda.

MÉRITO

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo este Relator ater-se apenas à análise de assertividade do juízo a quo.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência de natureza antecipatória em favor de BRUNO GORDO PEREIRA SANTOS (agravado), e determinou a SUSPENSÃO da decisão que reprovou o agravado em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Público da Policia Civil do Estado do Pará, para o Cargo de Escrivão de Polícia, além disso, determinou que fosse oportunizado ao agravado a análise dos documentos encaminhados e, no dia 17.02.2022, publicar o resultado da investigação social juntos com os demais candidatos, além de lhe convocar para a 2ª etapa do concurso em caso de aprovação, devendo o requerente continuar no certame e prosseguir nas demais etapas, até o julgamento definitivo da presente ação, como obrigação de fazer, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do requerente.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

Vale mencionar:

“(...) 15. DO EXAME PSICOLÓGICO 15.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame o candidato que for considerado APTO na etapa de Exame Médico, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades dos cargos de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista de Polícia Civil de Polícia Civil. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo. 15.2.2 O Exame Psicológico consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP Nº 009/2018), e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício dos cargos de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista de Polícia Civil. 15.2.3 O Exame Psicológico a que se refere esse Edital, será conduzida por profissionais de Psicologia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 15.2.4 A não recomendação do candidato no Exame Psicológico não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 15.2.6 Será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1 deste edital. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 O Exame Psicológico realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da avaliação psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. (...)”

Dito isso, relevo que, consta dos autos principais, parecer da banca e laudo psicológico em anexo, fazendo menção a cada teste e técnica realizados, a definição do critério avaliativo, o resultado esperado pelo candidato e os resultados obtidos. (ID. 8430006).

Via de consequência, não se vislumbra qualquer ilegalidade da Administração Pública quanto ao resultado do certame, que possa incidir em nulidade do ato.

Aliás, ao que se extrai da argumentação da inicial e reforçada no recurso, o agravante não reputa máculas ou nulidades ao resultado, mas sim, demonstra insatisfação com o resultado obtido.

Em que pese o agravante fundamentar a necessidade de refazer o teste psicológico, na ausência de resultado motivado, objetivo e fundamentado, com apresentação das razões da reprovação, os métodos adotados e os caracteres de personalidade que inviabilizam o exercício das funções, neste exame sumário não é o que vislumbro no caso em apreço.

Embora possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, mas apenas quanto ao exame de legalidade e fatos relevantes para a prática do ato.

Verificando os autos principais, consta parecer da banca e laudo psicológico, fazendo menção a cada teste e técnica realizados, a definição do critério avaliativo, o resultado esperado pelo candidato e os resultados obtidos.

Cada característica avaliada possui detalhamento satisfatório, e ao final, indica-se os níveis não atingidos e a contraindicação no certame.

Assim, vislumbra-se pelos elementos probatórios que, ao contrário do alegado pelo agravado, a avaliação foi realizada sob critérios objetivos, atendendo o princípio da legalidade.

Os candidatos avaliados, distribuídos em grupos, foram expostos às mesmas condições para realização dos testes, de modo que, se afastarmos o resultado obtido pelo candidato sem que haja comprovação de abusividade ou ilegalidade por parte da avaliadora, seria ferir a isonomia, conferindo a um concorrente tratamento diferenciado aos demais.

Ademais, é certo que embora o laudo psicológico particular mencionado pelo recorrente tenha concluído que após a realização de exames psicológicos (Id. 50080773 e 50080776), Bruno Gordo Pereira Santos (agravado) não apresentou comprometimento na desenvoltura de tarefas que requerem tomada de atitudes de sua parte, o documento por si só não é capaz de afastar a idoneidade de uma avaliação muito mais complexa, realizada pela banca examinadora.

Nesta senda, vale mencionar jurisprudência desta corte em apreciação a situação similar a ora em testilha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I - O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto. II- Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso. III- A pretendida aprovação do candidato sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 27 de janeiro de 2020. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AI: 08086519420188140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

Feitas tais considerações, entendo que o Edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliatórios não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios. De modo que, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, não se vislumbra elementos capazes de ensejar a modificação da decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar em definitivo a liminar concedida no intuito de reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Datado assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2022